Tribunal: TJES
Processo: 5003101-02.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão julgador: MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2023-08-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003101-02.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SPRINGER CARRIER LTDA e outros (2)
RECORRIDO: ALESSANDRO TAURINO RICARDO
RELATOR(A):MANOEL CRUZ DOVAL

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

QUINTA TURMA RECURSAL

AUTOS N.º 5003101-02.2022.8.08.0030

RECURSO INOMINADO CÍVEL

JUIZ RELATOR:
MANOEL CRUZ DOVAL

RECORRENTE: LOJAS AMERICANAS S/A

RECORRIDO: ALESSANDRO TAURINO RICARDO

VOTO

Trata-se de ação ajuizada segundo o procedimento especial da Lei n.º 9.099/95, em que irresignado(a) com o julgamento proferido pelo MM. Juízo da origem, a requerida interpôs recurso inominado (LJE, art. 42), objetivando a reforma do aludido julgamento.

Recurso tempestivo e preparado.

Recurso inominado conhecido e julgado nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

O julgamento proferido pelo MM. Juízo da origem acolheu os pedidos iniciais, nos seguintes termos: “ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE, o pedido inicial, pelo que, CONDENO, as requeridas, de forma solidária, a pagarem, à parte autora, o valor de R$ 401,59 (Quatrocentos e um reais e cinquenta e nove centavos), a título de danos materiais, devidamente atualizado com juros e correção monetária na forma da fundamentação acima. CONDENO, ainda, as requeridas, de forma solidária, a pagarem, à parte autora, o valor de R$ 5.000,00 (Cinco mil reais), a título de danos morais, devidamente atualizado com juros de 1% ao mês e correção monetária (índice da Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo), desde a presente data”.

Quando do julgamento meritório, reconheceu-se a responsabilidade solidária das requeridas, decorrente de ato ilícito ensejador de danos indenizáveis, referente à recusa de devolução de valores pagos pelo autor em compra desfeita, bem como a abusividade em fazê-lo aceitar um vale-compras que sequer lhe foi formalmente entregue, tendo as requeridas colocado a responsabilidade uma sobre a outra.

Em grau de recurso, a parte recorrente busca a reforma do julgamento proferido pelo MM. Juízo da origem, conforme argumentos por si expostos.

Analisando a contradição dialética de ambas as partes, bem como confrontando-as com o conjunto probatório e com a conclusão estabelecida pelo MM Juízo a quo, entendo por bem manter a r. Sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95 c/c Enunciado n.º 11 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, publicação em 27/02/2023 c/c com o Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral do STF.

Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, especificamente quanto à caracterização do ato ilícito referido na inicial e o dano moral dele decorrente.

Como bem salientado pelo MM. Juízo da origem: “No mérito, vejo que o ponto controvertido reside no direito do autor ao reembolso do valor pago, na forma como deseja o consumidor. As requeridas, quanto a este ponto, entram em contradição, pois a B2W/AMERICANAS alega que o reembolso ocorreu por vale-compras, diante da dificuldade da primeira requerida em conseguir, com o autor, os dados para reembolso do valor na forma desejada pelo autor, sendo que a primeira requerida apresenta outra versão para o absurdo, dizendo que o valor do reembolso só pode ser estornado por vale-compras, o que efetivamente fez. Ora, a primeira requerida disse que, em contato com a parte autora, informou que o reembolso só seria realizado por vale#compras, enquanto que a outra requerida disse que a primeira requerida não conseguiu contato com o autor, o que impossibilitou a devolução do valor na forma desejada pelo consumidor. Portanto, concluo que o vale-compras foi uma imposição das requeridas para a parte autora, o que se mostra abusivo, pois cabe, ao consumidor, dizer se aceita a devolução do valor em vale#compras, fato que não aconteceu no presente caso. Assim, as requeridas devem restituir o valor pago pela parte autora, devidamente atualizado com juros de 1% ao mês e correção monetária (índice da corregedoria geral de justiça do Estado do Espírito Santo), desde o pagamento. O dano moral encontra-se presente, uma vez que a parte autora ficou indignada com o descaso das requeridas e frustrada, por conta do não estorno do valor, na forma desejada”.

Quanto ao arbitramento da indenização por danos morais, adota-se o método bifásico estabelecido pelo STJ: «[...] na primeira fase, o valor básico ou inicial da indenização é arbitrado tendo-se em conta o interesse jurídico lesado, em conformidade com os precedentes jurisprudenciais acerca da matéria (grupo de casos); na segunda fase, ajusta-se o valor às peculiaridades do caso com base nas suas circunstâncias (gravidade do fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vítima, condição econômica das partes), procedendo-se à fixação definitiva da indenização, por meio de arbitramento equitativo pelo juiz [...] (REsp 1.608.573; Proc. 2016/0046129-2/RJ; Rel. Min. Luis Felipe Salomão; Julg. 13/12/2018; DJE 19/12/2018; Pág. 14838)». Portanto, orientado pela disciplina do método bifásico, bem como pelas particularidades do caso concreto, sopesando a capacidade financeira do causador do dano com limite na impossibilidade de enriquecimento sem causa da vítima, entendo que o valor fixado pelo MM. Juízo da origem deve ser modificado , a fim de, doravante, ser fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais).

Sendo assim e em face do exposto, dou parcial provimento ao recurso inominado interposto, mantendo tão somente para reduzir a indenização por danos morais, a fim de, doravante, estimá-la em R$ 3.000,00 (três mil reais).

Sem condenação em custas, nem honorários advocatícios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
O SR. JUIZ DE DIREITO VLADSON COUTO BITTENCOURT:-

Eminente Relator,

Peço vênia para divergir do entendimento de Vossa Excelência, por entender que a sentença merece ser mantida. Explico:

O valor da condenação a título de danos morais deve ser fixado pelo prudente arbítrio do Juiz, devendo este se atentar aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não se afastando, ainda, do caráter punitivo-pedagógico da condenação, tampouco do postulado da vedação ao enriquecimento sem causa.

Em razão disso, não se pode arbitrar como indenização uma soma vultosa e exagerada de forma a ensejar o enriquecimento sem causa da parte lesada, como também não se pode fixar um valor irrisório de forma que o causador do dano não sofra qualquer diminuição em seu patrimônio capaz de dissuadi-lo de repetir a prática.

Enfrentando o conjunto fático dos autos, e considerando a reprovabilidade da conduta, a duração e intensidade do sofrimento da vítima e, igualmente, a capacidade econômica do responsável pela conduta lesiva e pelas condições pessoais do ofendido, em respeito ao artigo 5º, inciso V, da CRFB/88, entendo que o
quantum
indenizatório fixado está em conformidade com a situação vivenciada.

Ante o exposto, conheço do recurso inominado interposto, mas nego-lhe provimento, para manter a sentença objurgada.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários sucumbenciais, que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.